Tribunal: TJPA
Processo: 0000301-66.2017.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2021-10-22

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. RECEPTAÃÃO. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÃNCIA. 1) O juÃzo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatÃ3rio produzido e acostado aos autos, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas. No caso dos autos, alÃ©m do acusado nÃ£o ter tido qualquer zelo quanto a origem do bem aliado a ausÃªncia de placa na motocicleta, denotam a ciÃªncia do rÃ©u quanto ao delito contra si imputado.2) Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0000301-66.2017.814.0201
COMARCA DA CAPITAL (2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci)
APELANTE: DINELSON SANTOS DE SOUZA (Def. Púb. Bruno Silva Nunes de Moraes)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA DESA. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA.
1) O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. No caso dos autos, além do acusado não ter tido qualquer zelo quanto a origem do bem aliado a ausência de placa na motocicleta, denotam a ciência do réu quanto ao delito contra si imputado.
2) Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 30ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrido entre os dias quatro e treze de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DINELSON SANTOS DE SOUZA
, contra a r. sentença prolatada pelo D. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 01 ano e 05 meses de reclusão e 30 dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta dos autos que, no dia 01/10/2016, por volta de 12:55h, Policiais Militares abordaram o ora denunciado no momento em que ele conduzia a motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR125 ED, 2012/2012, cor preta, chassis 9C6KE1500C0071395, placa OFU-3878, em nome de JÂNIO PINHEIRO GONÇALVES, com suspeita de adulteraç
¿
o.

Diante do constatado, os Policiais Militares conduziram o ora denunciado até a U.I.P.P. do Outeiro, para as providências legais, sendo o réu denunciado por violação ao art. 311 do CP.

Após regular instrução, em sentença datada de 16/02/2018, o Magistrado julgou parcialmente procedente a acusação, condenando o réu pelo crime de receptação, após aplicação da
emendatio libelli,
nas penas acima delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 59-62), pleiteou por sua absolvição, por insuficiência de provas de autoria, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Em contrarrazões (fls. 64-67), a Promotoria manifesta-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença objurgada.

O Procurador de Justiça
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 77-83).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 13/08/2018.

É o relatório.

À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

A Defesa insurge-se contra a sentença condenatória, requerendo a absolvição devido a insuficiência de provas, considerando que o Apelante não foi interrogado, por ser revel, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

O ordenamento jurídico pátrio estabelece as normas e princípios que orientam a aplicação da lei penal. Dentre eles, merece destaque o princípio do livre apreciação das provas pelo magistrado, cabendo-lhe fundamentar sua decisão conforme o livre convencimento motivado.

In casu,
o recorrente alega a ausência de provas da autoria quanto ao delito estabelecido no art. 180,
caput
do CP. Quanto ao tema, o Magistrado
a quo
assim se fundamentou:
No caso em julgamento, resultou provada a materialidade e autoria do crime de receptação ante a instrução probatória contraditória, a qual finalizou em desfavor do Acusado DINELSON SANTOS DE SOUZA.

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do Auto/Termo de Exibição e Apresentação de objeto de fl. 05-IPL e pelo Laudo Pericial n. 2016.01.004769-VRO de fls. 12/13-IPL.

No tocante à autoria do crime imputado na Denúncia originalmente, o Acusado nega a pratica do crime na polícia, dizendo que comprou a moto em nome de JANIO PINHEIRO GONÇALVES e que desconhecia a origem do produto. Em Juízo, o Acusado não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia.

Malgrado tenha sido decretada a revelia do Acusado DINELSON SANTOS DE SOUZA, em sede de Inquérito Policial, o denunciado relatou que comprou a motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR125 ED 2012/2012 COR PRETA CHASSI 9C6KE1500C0071395 DE PLACA OFU 3878 no estacionamento do Mangueirão, estando em nome de JANIO PINHEIRO GONÇALVES, pela quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de um homem desconhecido. Acrescentou que não sabia que a motocicleta era adulterada.

Por sua vez a testemunha PM Marinaldo Santos da Silva em sede de audiência de instrução e julgamento informou:
¿Quer recorda ter realizado a abordagem da motocicleta, quando estava em ronda ostensiva, por notar que o veículo estava sem placa; que o condutor da motocicleta estava só quando foi abordado, e logo após a revista o motociclista foi conduzido à Delegacia, junto com a moto (...)¿.

Como se vê, não existe dúvida quanto à autoria do crime de receptação pelo Denunciado, pois a testemunha relata de maneira firme como ocorreram os fatos narrados na Denúncia e o Acusado, em seu depoimento em sede policial, afirma ter adquirido a motocicleta sem qualquer zelo quanto a sua origem, sendo confirmado posteriormente sua origem de roubo, conforme corroborado pelo Laudo Pericial n. 2016.01.004769-VRO de fls. 12/13-IPL, que constatou o REGISTRO DE ROUBO NA BASE DO DETRAN, além de que, quando ocorreu a apreensão do produto, este se encontrava sem placa de licença e tráfego, demonstrando a intenção do Acusado de ocultá-lo perante a fiscalização da autoridade pública competente.

O crime de receptação é um crime parasitário, ou seja, reclama a pratica de um delito anterior, sendo necessário, portanto, a existência de comprovação da natureza criminosa do bem, como no caso em questão proveniente do delito de roubo.

Apesar de ser um delito acessório, é um tipo penal que não reclama o conhecimento do autor do crime anterior, nem a possibilidade de ser ele efetivamente punido. Há, portanto, independência entre a receptação e o crime anterior. Esta independência é relativa, pois é indispensável que se comprove a existência material do crime de que proveio a coisa que se diz receptada.

Tanto é autônomo o crime de receptação, seja na modalidade dolosa ou culposa, que o nosso diploma penal preceitua que "a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa" (Art. 180, § 4º, do CP).

Conforme ensina CAPEZ, a "absolvição do autor de crime pressuposto não impede a condenação do receptador, quando o decreto absolutório tiver se fundado nas seguintes hipóteses do art. 386 do CPP: não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal (inciso IV); existir circunstância que isente o réu de pena (inciso V); não existir prova suficiente para a condenação (inciso VI). Por outro lado, impede a condenação do receptador a absolvição do autor do crime antecedente por estar provada a inexistência do fato (inciso I); não haver prova acerca da existência do fato criminoso anterior (inciso III); existir circunstância que exclua o crime (inciso V)".

No caso dos autos, após a ocorrência do crime de roubo, o qual conta com autoria desconhecida, consumou-se o crime de receptação, pois o Réu adquiriu a motocicleta por preço suspeito, em local suspeito e com documentação suspeita, donde se extrai o dolo da receptação, razão pela qual tinha plena consciência da origem ilícita da motocicleta, porém, mesmo assim, decidiu adquiri-la.
(...)
Concluindo, em consonância com o que ficou comprovado da instrução processual, deve o Acusado responder pelas consequências de seu ato.
II) - DA CONCLUS
¿
O

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual condeno o Acusado DINELSON SANTOS DE SOUZA às sanções punitivas do Art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro

Quanto à autoria, destaco que a negativa do apelante em sede policial acerca do cometimento do delito não é fator que possui o condão de elidir a condenação ora objurgada. Isto porque, bastaria os autores dos crimes de receptação aduzirem o desconhecimento da origem do bem para garantir a absolvição.

No caso dos autos, além do acusado não ter tido qualquer zelo quanto a origem do bem aliado a ausência de placa na motocicleta, denotam a ciência do réu quanto ao delito contra si imputado. Em sede policial o Apelante relatou que adquiriu o bem pela quantia de R$ 1.500,00, no estacionamento do Mangueirão, de um indivíduo desconhecido, sem apresentar qualquer recibo pela quantia paga pela compra da motocicleta, e sem documentação registrada em seu nome.

Sendo assim, restando comprovada a conduta delitiva da apelante, não há que falar em negativa de autoria do crime de receptação, tampouco insuficiência probatória, razão pela qual inaplicável a absolvição pleiteada, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:
APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE RECEPTAÇÃO - ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA - INCABÍVEL - RES COMPROVADAMENTE DE ORIGEM ILÍCITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - ADULTERAÇÃO DO SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ART. 311 DO CÓDIGO PENAL - AUTORIA INCERTA - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. -
A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição, pois aquele que conduz veículo e o utiliza sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular
. - (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0480.14.014839-0/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020)

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte delineados.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de outubro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator